Tribunal: STF
Processo: HC 185493
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Raul dos Santos Pinto Madeira e outro, advogados, em benefício de Luiz Gustavo da Silva Duque e Marcos Alexandre da Silva, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.4.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 571.331.
O caso
    2. Em 7.3.2020, os pacientes foram presos em flagrante pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal.
    Ao converter o flagrante em preventiva, o juízo plantonista afirmou:
    “Trata-se de cópia de auto de prisão em flagrante de LUIZ GUSTAVO DA SILVA DUQUE e MARCOS ALEXANDRE DA SILVA, indiciados pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão de fatos ocorridos nas circunstâncias de tempo e lugar indicados no boletim de ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir. II. Está presente hipótese de flagrante delito, sendo que a situação fática e a conduta encontram-se subsumidas às regras previstas pelo art. 302 e seus incisos do Código de Processo Penal. O auto de prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não se vislumbrando qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante. Foram cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial nota de culpa e laudo de constatação provisória), conforme se verifica dos presentes autos. Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como da finalidade da traficância. Note-se que policiais militares localizaram os indivíduos com uma enorme quantidade de drogas, itens para embalo e preparo da mesma, e ainda uma quantia em dinheiro. Diante dessas circunstâncias, infere-se, em principio e sem adentrar no mérito, que não houve equívoco na prisão em flagrante, sendo esta foi legal, inexistindo qualquer motivo que justifique o relaxamento. Anote-se que as circunstâncias que cercaram a abordagem evidenciam, num primeiro momento, a finalidade da traficância. (...)
    Além disso, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde pública em razão do crescente número de dependentes químicos. Outrossim, os averiguados supostamente detinham em seu poder uma quantidade expressiva de drogas, de alta lesividade, o que significa um maior envolvimento com o tráfico de entorpecentes, a ensejar maior risco ao bem jurídico protegido. Por fim, levando-se em conta todos os motivos acima elencados de rigor a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e social. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II e 312, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante em PREVENTIVA de LUIZ GUSTAVO DA SILVA DUQUE e de MARCOS ALEXANDRE DA SILVA". 
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2046508-72.2020.8.26.0000, cuja ordem foi denegada. Esta a ementa do acórdão:
    "Habeas corpus – Tráfico de drogas e posse de objetos destinados à fabricação, preparo e produção de entorpecentes – Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Custódia bem fundamentada – Expressiva quantidade de drogas de mais de um tipo apreendidas – Medidas cautelares insuficientes no caso concreto – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada".
    4. Contra esse julgado foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 571.331, não conhecido pelo Ministro Felix Fischer, pelos seguintes fundamentos:
    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    Pretende o impetrante, em síntese, a revogação da prisões preventivas consubstanciado na ausência de fundamentação idônea a justificar a decretação da segregações cautelares dos pacientes.
    Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus.
    Inicialmente, cumpre ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).
    Na hipótese, a r. decisão impugnada está fundamentada nos seguintes termos, in verbis: (…)
    A análise do excerto acima transcrito permite a conclusão de que a decisão do Juízo de origem que determinou a segregações cautelares dos pacientes encontram-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (34 porções de cocaína com peso de 1.017 kg, e 8 tabletes de maconha com peso de 1.013 kg, consoante acórdão à fl. 18), além de uma balança de precisão, circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta dos agentes, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.
    Colaciono, oportunamente, os seguintes julgados desta eg. Corte que corroboram tal entendimento: (…)
    Deve-se ressaltar que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação dos réus, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, as penas e os regimes a serem aplicados.
    Nesse sentido, "não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus' (HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)" (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/2016).
    Por fim, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.
    Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade flagrante no presente caso, apta a ensejar a concessão da ordem, ainda que de ofício.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”. 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “os pacientes estavam em local ermo destinado ao uso de entorpecente e lá foi encontrada uma quantidade de entorpecente, a qual provavelmente era de propriedade de uma terceira pessoa não identificada que logrou êxito em fugir, tudo isso, somado ao fato dos pacientes serem usuário de drogas, terem bons antecedentes e serem primários, possuindo ainda o paciente Marcos emprego lícito, de rigor a concessão da liberdade provisória”.
    Argumenta que “nenhuma mercancia foi efetivamente constatada, nenhum usuário apreendido, e ainda levando em consideração que o[s] PACIENTE[s] nunca tiv[eram] envolvimento com nenhum tipo de crime, a regra dever ser seguida, ou seja, a liberdade deve ser deferido nem que seja conforme parecer do MPF, ou seja, prisão domiciliar” (sic).
    Sustenta que, “além de não ter sido presenciada qualquer situação de mercancia, a quantidade de entorpecente ‘supostamente’ encontrada em poder do[s] paciente[s] poderia, por patente, consubstanciar guarda, aquisição, transporte de entorpecente para uso pessoal – conduta prevista no artigo 28 da Lei Nº 11343/06 – hipótese na qual sequer se pode cogitar a manutenção da custódia e cuja pena não envolve a restrição de liberdade”.
    Ressalta que “não há que se falar que a quantia de drogas apreendida é indicativo seguro de traficância, portanto, considerando a ausência de qualquer situação de mercancia, bem como a pequena quantidade de drogas apreendida, impossível, nesse momento, se concluir que o paciente é, traficante” (sic).
    Defende serem os pacientes apenas usuários e “ausentes estão os requisitos autorizadores da constrição cautelar.”
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Ante todo o exposto, não restando devidamente caracterizado o crime de tráfico de drogas, requer seja revogada as prisões dos pacientes, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor destes. Subsidiariamente, requer seja aplicada quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no uso de tornozeleiras e comparecimento periódico em Juízo, de forma a privilegiar a ultima ratio da Lei 12.403/2011: a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna. No mérito, requer-se a ratificação da liminar concedida, com a concessão do direito de responder o processo em liberdade até o trânsito em julgado”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 571.331.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Na espécie, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    Pelas circunstâncias do ato praticado, tendo sido apreendidos oito tabletes de maconha (1,013kg) e trinta e quatro porções de cocaína (1,017kg), uma balança de precisão, etiquetas, rolo de sacos plásticos, uma enxada e um aparelho celular, tem-se que os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes são idôneos para a decretação da prisão preventiva e não aplicação das medidas cautelares diversas, em observância ao disposto no arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal. 
    No voto condutor do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assentou-se:
    “Os pacientes foram presos em flagrante pelos policiais militares, que foram averiguar uma informação de tráfico de drogas, ocasião em que surpreenderam os acusados embalando as drogas, juntamente com um terceiro indivíduo desconhecido que conseguiu fugir”.
    A constrição da liberdade dos pacientes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade dos agentes, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia. PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização da periculosidade” (HC n. 175.473, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.2.2020). 
     “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (...) PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO – QUANTIDADE – FLAGRANTE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, consideradas a integração a organização criminosa voltada ao tráfico e a apreensão de porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, viável a custódia provisória. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificada a utilização da própria residência para guardar drogas” (HC n. 178.858, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.3.2020). 
     “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. I – Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II – Habeas corpus denegado” (HC n. 140.904, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.5.2017). 
     “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. Precedente. II – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, revelada pelas graves circunstâncias do crime. A corte estadual destacou, em seu decisum, a expressiva quantidade de droga apreendida (87,90 gramas de cocaína e 44,10 gramas de maconha). III – Ordem denegada” (HC n. 135.393, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.12.2016). 
    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado ao paciente e existentes os requisitos para a prisão cautelar. A partir dos dados apontados decidiram pela manutenção da prisão preventiva, realçando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada. 
    Para analisar as alegações do impetrante, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus, na esteira da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora